Tribunal: TJSP
Processo: 1500168-68.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500168-68.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRYELLA
DA SILVA MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-68.2019.8.26.0128 -Voto no 44.004
2
VOTO RELATOR No 44.004
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500168-68.2019.8.26.0128
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: GABRYELLA DA SILVA MARINHO
COMARCA: CARDOSO VARA ÚNICA

O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da r. sentença
de fls. 180/183, da lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. Helen Komatsu, que
julgou procedente a ação para condenar Gabryella da Silva Marinho à pena
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, no valor mínimo
legal, por infração ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços.
Insurge-se o Parquet, visando o afastamento do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, bem como seja fixado o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena (fls. 190/198).
Regularmente processado o recurso, a Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 202/206, aguardando o não provimento do
apelo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 214/220, opinou pelo parcial provimento do apelo ministerial,
para que seja reduzida a pena em menor fração e fixado o regime inicial
fechado.
É O RELATÓRIO.

O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-68.2019.8.26.0128 -Voto no 44.004
3
Consta dos autos que, nas condições de tempo e
lugar descritas na exordial, a ré, ora apelada, trazia consigo 6.93 gramas
(peso bruto) de “cocaína”, na forma de 10 (dez) porções fracionadas em
invólucros plásticos, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, o
que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade do crime restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação, laudo toxicológico e prova oral colhida.
A autoria é induvidosa.
Na fase extrajudicial a apelada permaneceu
silente (fls. 04). Em Juízo, negou a acusação, alegando ter aceitado guardar
um objeto para um conhecido que estava no bar. Disse que, posteriormente,
foi abordada pelos policiais militares e eles informaram que haviam recebido
a notícia de que a interroganda estaria traficando (mídia).
A corroboras os fatos, as testemunhas Adejair
Domiciano de Jesus da Silva Filho e Raul Benedito Bento Garcia, Policiais
Militares, ouvidos em Juízo, relataram detalhes da diligência que culminou
com a prisão da acusada. Contaram ter recebido informações de que a ré
estaria praticando o tráfico. No dia dos fatos foram informados de que a
acusada estava defronte ao Bar Shallon traficando. Confirmaram a
localização do entorpecente apreendido (mídia).
Como se pôde verificar, não há que se questionar
a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as
provas trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova
testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica.

Por outro lado, ao contrário do pretendido pelo
“Parquet”, não restou suficientemente demonstrada a dedicação da apelada
às atividades criminosas, o que ensejaria na modificação da reprimenda.
Portanto, a pena aplicada não comporta reparos.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código
Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi corretamente dosada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-68.2019.8.26.0128 -Voto no 44.004
4
no mínimo legal.

Na fase intermediária, bem reconhecida a
atenuante da menoridade relativa, porém não tem o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231, do STJ.
Na fase derradeira, correto o reconhecimento da
causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a
redução da pena em 2/3 (dois terços), considerando a primariedade da ré, o
fato de inexistir prova de dedicação às atividades criminosas e de integrar
organização criminosa e, ainda, a natureza e quantidade de droga
apreendida.
No mais, conquanto tenha o I. Parquet pleiteado
pela fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603-SP, de Relatoria
do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, decidiu que os condenados por
tráfico privilegiado fazem jus ao cumprimento da pena em regime aberto ou
semiaberto, este último, fixado de forma excepcional, desde que
fundamentado por motivo que não derive da natureza do crime, sua
gravidade abstrata ou opinião pessoal do julgador.

Ainda, no julgamento do referido HC Coletivo, o
E. Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o condenado por tráfico
privilegiado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos.
Importa anotar que o entendimento deste Relator
é que o tráfico de drogas é delito equiparado a hediondo, sendo o regime
inicial fechado é o único possível ao crime de tráfico, a teor do que
estabelece o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, sendo referido regime único
capaz de prover a ressocialização do indivíduo, tendo em vista que suas
limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a
repressão do impulso delitivo.
Contudo, em observância à determinação da
Egrégia Corte Superior, fica mantida a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-68.2019.8.26.0128 -Voto no 44.004
5
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, a ser definida pelo Juízo das Execuções. Ainda, mantenho o regime
aberto em caso de reconversão.
Assim, incensurável a r. decisão prolatada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, para que subsista a r. sentença guerreada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA

Relator